Tribunal: TJSP
Processo: 1500028-29.2019.8.26.0550
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1. Tráfico – Suficiência probatória – Condenação mantida.
2. Penas – Básicas elevadas em 1/5 – Má antecedência reconhecida com fulcro em registro que mais sugere reincidência - Exclusão da circunstância judicial – Validade da consideração do montante de cocaína - Redução do acréscimo a 1/6.
3. Reincidência – Não cabimento do redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 – Pelo mesmo motivo,

Ementa:
1. Tráfico – Suficiência probatória – Condenação mantida.
2. Penas – Básicas elevadas em 1/5 – Má antecedência reconhecida com fulcro em registro que mais sugere reincidência - Exclusão da circunstância judicial – Validade da consideração do montante de cocaína - Redução do acréscimo a 1/6.
3. Reincidência – Não cabimento do redutor do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 – Pelo mesmo motivo, combinado com o patamar da sanção corporal, inviabilidade de regime inicial diverso do fechado e de substituição por penas restritivas de direitos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500028-29.2019.8.26.0550, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante
VALDEMIR DIOGO DE FARIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso de Valdemir Diogo de Faria para, afastando a nota de má antecedência,
reduzir suas penas a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, inalterado o
regime prisional, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo
unitário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente) e JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500028-29.2019.8.26.0550 -Voto no 40.034
2
Apelação Criminal no 1500028-29.2019.8.26.0550
Apelante: Valdemir Diogo de Faria
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Rio Claro
Voto no 40.034
1. Tráfico Suficiência probatória Condenação mantida.
2. Penas Básicas elevadas em 1/5 Má antecedência
reconhecida com fulcro em registro que mais sugere
reincidência - Exclusão da circunstância judicial Validade
da consideração do montante de cocaína - Redução do
acréscimo a 1/6.
3. Reincidência Não cabimento do redutor do art. 33, §
4o, da Lei 11.343/06 Pelo mesmo motivo, combinado com
o patamar da sanção corporal, inviabilidade de regime
inicial diverso do fechado e de substituição por penas
restritivas de direitos.
Valdemir Diogo de Faria foi condenado pelo MM. Juiz de
Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Rio Claro a 06 (seis) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos)
dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso no art. 33, “caput”, da Lei
11.343/06.
Inconformado, pleiteia absolvição por coação moral
irresistível. Subsidiariamente, pede redução das penas.
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
221/223),
a
D.
Procuradoria da Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Segundo a denúncia, policiais militares já suspeitavam do
envolvimento de Valdemir com a mercancia ilícita e receberam informações
de que recebera grande quantidade de cocaína. Comparecendo à
residência do réu, lá encontraram 962 g da droga, 18 g de “crack” e 1.250

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500028-29.2019.8.26.0550 -Voto no 40.034
3
“eppendorfs” vazios.
Interrogado, Valdemir disse que devia R$ 400,00 a certo
Adriano, por auxílio em serviço de fiação elétrica, e sofria cobranças
vexatórias fazia algum tempo. Cerca de uma hora antes da diligência
policial, o credor o procurou armado e o obrigou a guardar os tóxicos. Em
contraprestação, a dívida seria quitada.
O policial militar Fábio Luiz Bonaldo relatou que, avisado
por rádio sobre a existência de bastante droga na casa de Valdemir, dirigiu-
se ao imóvel e, franqueada a entrada pela sobrinha do réu, encontrou a
sacola de tóxicos dentro de “rack”. O acusado declarou que comprara os
entorpecentes por R$ 12.000,00 e, com os microtubos vazios, prepararia
porções para venda.
Na mesma linha o relato do miliciano Leandro Peroto
Riqueto.
Layra Bueno Conceição, amiga da sobrinha de Valdemir,
afirmou ter visto este ser ameaçado por pessoa que portava arma de fogo e
sacola, em meio a discussão. Desta só entendeu cobrança de dinheiro por
trabalho. A polícia chegou pouco depois.
Semelhante o relato de Izabel Cristina de Oliveira Gundim,
esclarecendo que a sacola foi entregue ao apelante. Não chegou a captar o
assunto da conversa, todavia.
Os tóxicos foram periciados (fls. 74/75).
Diante de tal quadro, inviável a absolvição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500028-29.2019.8.26.0550 -Voto no 40.034
4
Conquanto noticiado por testemunhas o recebimento de
sacola em situação tensa, tendo uma delas ratificado a versão de entrega
por credor armado, não se sabe se ali estavam as drogas apreendidas e
muito menos se guardadas por coação. Nada nos relatos permite concluir-
se que a discussão presenciada decorresse de recusa do réu em receber
os tóxicos.
Mas não é só.
Difícil crer que, sem razão aparente, terceiro pressionasse
Valdemir a guardar tanto entorpecente contra sua vontade. Óbvio que havia
modos de ocultação mais convenientes e seguros.
Assim, admitida pelo réu a posse das drogas e evidenciado
o propósito mercantil pela própria quantidade e guarda destas com
embalagens para distribuição a usuários, bem como pela confissão relatada
pelos policiais, a condenação por tráfico era mesmo medida que se
impunha.
No tocante às penas, a sentença comporta reforma.
Entre os motivos para elevação das básicas em 1/5, o Juiz
suscitou a má antecedência, com base na condenação no processo no
0016828-89.2006.8.26.0510 (fls. 148/149). Ocorre que, impostos quase oito
anos de reclusão, em decisão transitada em julgado em 2010, a extinção
da pena pelo cumprimento deve ter ocorrido menos de cinco antes dos
fatos dos autos, verificados em janeiro de 2019. A referência, portanto, só
poderia ter sido levada em conta na segunda fase da dosimetria, a título de
reincidência, nos termos da Súmula 241 do STJ.
Correta apenas a consideração da quantidade de cocaína,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500028-29.2019.8.26.0550 -Voto no 40.034
5
a teor do disposto no art. 42 da Lei 11.34/06.
Logo, reduz-se a 1/6 o acréscimo sobre as penas-base.
O aumento pela reincidência, comprovada às fls. 143/144,
já foi integralmente compensado com a atenuante da confissão
espontânea.
Tratando-se de reincidente, incabível o redutor previsto no
art. 33, § 4o, do estatuto antitóxicos.
Em resultado, as reprimendas ficam estabelecidas em 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa de 583 (quinhentas e
oitenta e três) diárias.
Ante a recidiva e o patamar da corporal, inviáveis regime
inicial diverso do fechado e substituição por penas restritivas de direitos,
nos termos dos arts. 33, § 2o, “b”, e 44 do Código Penal.
Frente ao exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de
Valdemir Diogo de Faria para, afastando a nota de má antecedência,
reduzir suas penas a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
inalterado o regime prisional, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
no valor mínimo unitário.
VICO MAÑAS
Relator